Tribunal: TJDFT
Processo: 0725380-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0725380-03.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RO.MA INSTITUTO PROFISSIONALIZANTE E COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA APELADO: RENATA ROCHA DE SOUSA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Obstada, por ora, a consumação da audiência de conciliação, consoante emerge dos autos, a apelante – RO.MA Instituto Profissionalizante e Comercio de Produtos de Beleza Ltda – formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera[1], consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiada na postulação que aviara, guarnecendo os autos com os documentos que, sob sua ótica, comprovar o estado de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais. Assim é que exibira o Balanço Patrimonial referente a 2022[2] e de 2023[3], contratos de empréstimos tomados, inclusive pela sócia administradora[4], declaração de hipossuficiência[5], Declaração retificadora de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) referente ao ano de 2022[6], afirmando se tratar de pessoa jurídica em dificuldade financeira. Há de ser assinalado que o simples fato de encontrar-se em dificuldade financeira não implica a inferência de que não detém condições de suportar os custos das ações nas quais está inserida, à medida em que lhe remanescem créditos e patrimônio. Essas nuanças obstam que lhe seja assegurada a gratuidade de justiça que postulara. Com efeito, não tendo a apelada evidenciado, mediante comprovação material, que não reúne condições para suportar os custos processuais sem prejuízo do desenvolvimento e preservação de suas atividades, sobretudo porque recolhera o preparo quando do aviamento da execução em maio de 2025[7], no importe de R$103,11 (cento e três reais e onze centavos), torna-se inviável que lhe assegurado o benefício que reclamara. É que, conforme assinalado, a concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica volvida ao lucro não é legalmente repugnada, estando condicionada, contudo, à comprovação de que efetivamente não ostenta condições de suportar os custos da ação na qual está inserida. Nessa toada, considerando que a apelada exibira possuir ativo circulante compatível às custas processuais, e que a apelante, inclusive, já suportara o recolhimento de preparo da execução que manejara, exsurge que não satisfizera o requisito da benesse processual, pois não evidenciada que efetivamente não ostenta disponibilidade financeira, o benefício que postulara deve-lhe ser negado como forma de preservação da sua gênese e destinação. Diante desse fato, constata-se que a apelante, conquanto tenha suportado o preparo e não tenha, à época do aviamento da execução, suscitado pleito de gratuidade, não lograra demonstrar, em momento ulterior, qualquer alteração superveniente em seu quadro econômico que pudesse ensejar a concessão do benefício vindicado, de modo que não demonstrara a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com efeito, diante de aludidas evidências, inviável que seja reputada juridicamente pobre e agraciada com a gratuidade de justiça que postulara. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo à apelante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara, sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 9 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação - ID 66102930 (fls. 55/68). [2] - Doc. ID 66102931 (fl. 70). [3] - Doc. ID 66102932 (fl.72) [4] - Doc. ID 66102933 (fls. 73/96). [5] - Doc. ID 66102934 (fl. 97). [6] - Docs. IDs. 66102935 (fls.: 98/101). [7] - Guia e comprovante IDs 160148347 e 160148348 (fls. 33/34) dos autos 0716441-34.2023.8.07.0003.